Tribunal: TJSP
Processo: 2072746-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENS – RECUSA DO CREDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu a garantia ofertada pelo devedor, em razão da não aceitação pelo credor – Alegação de afronta ao princípio da menor onerosidade – É equivocado o entendimento de que a regra do artigo 805 do Código de Processo Civil, que assegura execução menos gravosa para

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENS – RECUSA DO CREDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu a garantia ofertada pelo devedor, em razão da não aceitação pelo credor – Alegação de afronta ao princípio da menor onerosidade – É equivocado o entendimento de que a regra do artigo 805 do Código de Processo Civil, que assegura execução menos gravosa para o devedor, transfira para o credor o gravame de eventual execução morosa e dificultosa – Princípio da efetividade da execução - Decisão mantida.

Recurso não provido.